Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA RENOVAÇÃO DA INTERNAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que impôs ao Distrito Federal o dever de promover, às suas expensas, a internação psiquiátrica compulsória de AOS, conforme prescrição médica, com possibilidade de realização em estabelecimento privado, caso inexistente vaga na rede pública.
2. A sentença também consignou que eventual novo pedido de internação compulsória deverá ser formulado em ação própria, por envolver novos fatos e nova pretensão.
3. Não houve recurso voluntário das partes, sendo os autos encaminhados ao Tribunal em razão do duplo grau obrigatório. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se permanecem presentes os requisitos legais que autorizam a internação compulsória imposta ao Distrito Federal; (ii) definir se eventual nova internação pode decorrer de forma automática da sentença ou exige novo processo.
III. Razões de decidir
5. Os documentos médicos demonstram a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a imprescindibilidade da internação compulsória, conforme laudo circunstanciado subscrito por médica psiquiatra do CAPS de Planaltina, que registrou histórico de delírios, alucinações auditivas, comportamento desorganizado, ausência de crítica da condição mórbida e risco para si e para terceiros. Preenchidos, portanto, os requisitos dos arts. 4o, 6o e 9o da Lei no 10.216/2001.
6. A jurisprudência desta Corte orienta que, comprovada a gravidade do quadro clínico e a insuficiência das demais medidas terapêuticas, impõe-se ao ente federado garantir tratamento em regime de internação psiquiátrica, em conformidade com o dever constitucional de assegurar o direito à saúde.
7. A internação compulsória, por sua natureza, constitui medida excepcional e não produz efeitos automáticos ou permanentes, razão pela qual eventual novo pedido exige ação própria e nova avaliação médica atualizada, diante da restrição direta ao direito fundamental de liberdade. Correta, portanto, a sentença ao impedir renovação automática da medida.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 5o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Reexame Necessário, Acórdão 1619690, 0707225-09.2020.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21/9/2022, PJe 30/9/2022.